Tribunal: TJSP
Processo: 1022256-81.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de crédito de vale refeição. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reconvenção. Sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do reconvencional.
Alteração do contrato em razão da Portaria no 1.287/17 do Gabinete do Ministro de Estado do Trabalho. Supressão do desconto incondicional de 2,5% ajustado entre as partes (taxa de serviço

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de crédito de vale refeição. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reconvenção. Sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do reconvencional.
Alteração do contrato em razão da Portaria no 1.287/17 do Gabinete do Ministro de Estado do Trabalho. Supressão do desconto incondicional de 2,5% ajustado entre as partes (taxa de serviço negativa). Ofensa ao princípio da irretroatividade da norma. Pacto celebrado e plenamente vigente antes da edição da Portaria. Impossibilidade de imputar à contratante a responsabilidade integral pela ingerência estatal no preço do serviço. Multa por descumprimento do prazo contratual inexigível. Sentença reformada, com inversão da sucumbência.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022256-81.2018.8.26.0003 - cs
Registro: 2020.0000403201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022256-81.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HEBROM
FACILITH SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA, é apelado SODEXO PASS DO
BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022256-81.2018.8.26.0003 - cs
VOTO N o: 35.579
APELAÇÃO CÍVEL No 1022256-81.2018.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DO JABAQUARA
APELANTE: HEBROM FACILITY SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
LTDA
APELADO: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO
S.A.
JUIZ: LIDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI
Prestação de serviços. Fornecimento de crédito de vale
refeição. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e
reconvenção. Sentença de improcedência do pedido inicial e
procedência do reconvencional.
Alteração do contrato em razão da Portaria no 1.287/17 do
Gabinete do Ministro de Estado do Trabalho. Supressão do
desconto incondicional de 2,5% ajustado entre as partes (taxa
de serviço negativa). Ofensa ao princípio da irretroatividade da
norma. Pacto celebrado e plenamente vigente antes da edição
da Portaria. Impossibilidade de imputar à contratante a
responsabilidade integral pela ingerência estatal no preço do
serviço. Multa por descumprimento do prazo contratual
inexigível. Sentença reformada, com inversão da sucumbência.
Recurso provido.
Cuida-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito e reconvenção envolvendo prestação de serviços
de fornecimento de créditos de vale refeição, julgada improcedente a
primeira e procedente a última, para condenar a requerente/reconvinda ao
pagamento de R$ 122.003,71, referente à multa contratual prevista na
cláusula 9.1 do contrato, pela r. sentença de fls. 198/203, cujo relatório se
adota.
Há embargos de declaração opostos
pela requerida/reconvinte (fls. 205/209), acolhidos pela decisão de fls. 210
para sanar omissão sobre os consectários legais incidentes sobre a
condenação.
Inconformada,
apela
a
autora/reconvinda, fls. 213/228, pela reforma do julgado. Sustenta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022256-81.2018.8.26.0003 - cs
síntese, que foi a ré/reconvinte quem deu causa à rescisão do pacto, por
alterar, de maneira unilateral, a prestação pecuniária ajustada. Argumenta
que, a despeito do disposto na Portaria 1.287/17 do MTE, a requerida tinha
condições de manter o desconto incondicional inicialmente pactuado,
mediante a concessão de outros produtos ou serviços existentes em sua
carteira de negócios. Diz que a Portaria não pode ser aplicada ao contrato,
celebrado antes de sua vigência, respeitando-se o ato jurídico perfeito e a
irretroatividade da norma. Alega, destarte, que está justificada a rescisão do
contrato sem a possibilidade de cobrança de multa.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Narra a autora na inicial que celebrou
com a ré, em 17.12.17, contrato de prestação de serviços cujo objeto era o
fornecimento de créditos de vale-refeição, com duração de 24 meses. Diz
ter ficado estabelecido um desconto incondicional de 2,5% do valor
contratado mensalmente, mas a partir de 15.05.18 tal ajuste passou a ser
desrespeitado em referência à Portaria 1.287/17 do Ministério do Trabalho.
Entende
que,
em
razão
do
descumprimento contratual por parte da ré, tem direito à rescisão do
contrato sem incidência de multa, conforme o disposto na cláusula 9.2. da
avença, mas a demandada insiste na cobrança da penalidade. Diante disso,
pleiteia a declaração de inexigibilidade de qualquer dívida advinda da
quebra do contrato.
A ré, por seu turno, contestou o
pedido inicial e formulou pedido reconvencional, cobrando a multa por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022256-81.2018.8.26.0003 - cs
rescisão antecipada.
Pois bem.
Com efeito, a Portaria no 1.278/17 do
Gabinete do Ministro de Estado de Trabalho, publicada no Diário Oficial
da União de 28.12.17, com vigência da data de sua publicação, vedou a
cobrança de taxas de serviço negativas no âmbito do Programa de
Alimentação ao Trabalhador. A esse respeito, a ré cumpriu o dever de
informação, comunicando à contratante sobre a referida norma, fls. 28/30.
No entanto, a despeito disso, não é
possível imputar à contratante o ônus pela alteração do contrato. Ora, a
empresa autora não está obrigada a aceitar a supressão do denominado
“desconto incondicional”, uma vez que consubstanciada a alteração
unilateral do preço livremente pactuado entre os contratantes.
Não se pode perder de vista que a
recorrente firmou o contrato tendo em conta o desconto de 2,5%, de modo
que a supressão deste, por fato posterior, altera o equilíbrio financeiro do
contrato, modificando a prestação pecuniária sem base consensual.
Aliás, tem razão a demandante
quando aponta ofensa ao princípio da irretroatividade da norma, porquanto,
reitera-se, quando da entrada em vigor da mencionada Portaria o ajuste já
tinha sido firmado e estava plenamente vigente.
A questão, inclusive, foi enfrentada
pelo Superior Tribunal de Justiça em Mandados de Segurança impetrados
contra o Ministro do Trabalho, nos quais concedida, ainda que em parte, a
segurança para suspender os efeitos da norma, sob o argumento de “(...)são
relevantes os argumentos trazidos pelas impetrantes a respeito dos vícios da Portaria
que proibiu a aplicação das taxas de administração negativas às empresas
beneficiárias.” (MS 24.174/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022256-81.2018.8.26.0003 - cs
03.04.2018).
Assim,
a
retirada
do
desconto
pactuado justifica a resolução no negócio por ato que não pode ser
imputado a nenhum dos sujeitos, mas a terceiro (Poder Público). E,
portanto, não é plausível exigir da autora/reconvinda a multa por
descumprimento do prazo contratual, imputando-lhe integralmente a
responsabilidade pela interferência estatal no preço do serviço.
Conclusivamente, tem-se que a r.
sentença comporta reforma, para julgar procedente o pedido inicial,
declarando-se a inexigibilidade da multa prevista na cláusula 9.1. do
contrato de prestação de serviços e, consequentemente, improcedente o
pleito reconvencional. Condenada a ré/reconvinte ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor
dado à causa.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso para acolher o pedido inicial e rejeitar o reconvencional, com
inversão sucumbencial nos termos supracitados.

CESAR LACERDA
Relator